Tribunal: TCU
Processo: 027.331/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, embargos de declaração anteriormente opostos contra deliberação que não conheceu recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e condenou-o em débito em razão de irregularidades em convênio firmado para execução ações voltadas à formação continuada de docentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Rui Fernandes Ribeiro Filho ao Acórdão 2354/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Rui Fernandes Ribeiro Filho, dada a intempestividade; 9.2. alertar o recorrente de que novos ingressos de embargos declaratórios, com o intuito manifestamente protelatório, podem redundar na multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do art. 298 do Regimento Interno do Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.